Tribunal: TJES
Processo: 5000628-03.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-03.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO VEIGA PERCIANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000628-03.2023.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
EDUARDO VEIGA PERCIANO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL MURAD BRUMANA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRAS DESCONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR SÓ CONTESTOU AS COMPRAS APÓS MAIS DE 6 MESES DAS TRANSAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por perdas e danos ajuizada por EDUARDO VEIGA PERCIANO em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 19/11/2022 foram realizadas 03 compras indevidamente no seu cartão de crédito uma compra no valor R$898,60 dividido em 10 vezes, uma compra no valor de R$511,02, dividido em 09 vezes, e uma compra no valor de R$292,20, totalizando R$1.701,82. Ademais alega que de imediato contatou a operadora do cartão de crédito informando o ocorrido, com intuito de resolver a situação, sob protocolo de nº 326753330, sem sucesso. Diante disso, ingressou com a presente ação a fim de que seja restituído o valor pago e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição e acolho os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso (compras impugnadas) identificado na inicial; b) condenar a requerida à restituição em dobro do valor de R$ 1.701,82 (mil setecentos e um reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do dispêndio/cobrança, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação, nos termos da fundamentação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8744406, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de repetição em dobro, uma vez que inexiste má-fé, alegando ainda aplicação do tema no nº 929 do STJ. Por fim, alega a inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, requer redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação em parte.

No caso concreto, trata-se de compras realizadas com cartão de crédito, por aproximação, desconhecidas pelo recorrido.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
à recorrente
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao recorrido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, sabe-se que pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto.

No entanto, chama a atenção o fato do consumidor demorar 6 meses para fazer a reclamação junto ao requerido.

Obviamente a demora não pode mitigar o dever de restituir valor pago não gasto pela parte.

No entanto, não tenho dúvidas que tal fato afasta os danos morais, já que deixa de comprovar a angustia ou sofrimento sofrido pelo autor que sequer deu conta dos gastos em tão largo prazo
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, de modo a
RETIRAR
a condenação do recorrente de indenizar o autor por danos morais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)